Tribunal: TCU
Processo: 009.188/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Lamartine Sobreira do Monte contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 472/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 8776/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o" (...) Leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. José Lamartine Sobreira do Monte contra o" (...) 1. Processo TC- Processo 009.188/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Jose Lamartine Sobreira do Monte (XXX.871.503-XX). 1.2. Interessados: Jose Lamartine Sobreira do Monte (XXX.871.503-XX); Jose Lamartine Sobreira do Monte (XXX.871.503-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Nara Sampaio Monte (6.041/OAB-PI), representando Jose Lamartine Sobreira do Monte. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.